Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716386-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Crime impeditivo. Concurso de crimes. Consoante entendimento do e. STJ, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial 11.302/22, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). Agravo provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto Presidencial 11.302/2022, sustentando que, segundo pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, é vedada a concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando restar em aberto o cumprimento de penas por crimes impeditivos, previstos no artigo 7o do Decreto no 11.302/2022. Aduz que o recorrido foi condenado pela prática de crimes envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa, impeditivos à concessão da benesse. Além disso, as penas dos crimes impeditivos não foram integralmente cumpridas conforme informações extraídas do Relatório da situação processual executória (RSPE), circunstância que representa óbice à concessão do indulto correspondente a crime não impeditivo. Salienta, ainda, que a partir do cadastramento de condenações oriundas de ações penais diversas aos autos da execução, todos os delitos passam a estar em concurso, cabendo ao juízo da execução proceder à soma ou unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, com a respectiva aplicação dos institutos do concurso material, concurso formal ou crime continuado. Assim, entende que o parágrafo único do artigo 11 do decreto presidencial incide na presente hipótese, inviabilizando o deferimento do indulto, porquanto não cumprida, pelo recorrente, a pena do crime impeditivo integrado à sua guia de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto Presidencial 11.302/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030